Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INDIVIDUAL). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível o acolhimento das alegações do exequente, quanto a possíveis equívocos nos cálculos do executado, se ele não cuidou de apresentar planilha individual com a demonstração do equívoco apontado, e bem assim a indicação do valor que entende devido. Se não bastasse, ainda mais quando se constata que os cálculos apresentados pela parte executada se encontram individualizados e amparados em fichas financeiras de cada exequente.
2. “Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios ao Distrito Federal, calculados sobre a parcela impugnada e excluída do crédito exequendo. A base de cálculo dos honorários é o excesso de execução verificado na impugnação ao cumprimento de sentença” (Acórdão 1862034, 07478243920238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “Os honorários advocatícios só podem ser fixados por equidade nas situações especificadas pelo diploma processual civil. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o do artigo 85 do CPC. 6. OSuperior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Tema 1.076 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demandasejam elevados” (Acórdão 1882996, 07078063920248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e desprovido.